Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-93.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-93.2016.8.14.0136

APELANTE: EDIMAR ALVES DE ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA CONDENOU A SEGURADORA A PAGAMENTO A MAIOR DO QUE FORA PLEITEADO NA INICIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE NAQUILO O QUE EXCEDEU OS LIMITES DA LIDE. JUROS DE MORA. INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUMULA N. 426 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR A NULIDADE DO QUE EXCEDEU OS LIMITES DO PEDIDO DA INICIAL, FIXANDO A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM R$2.362,50 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ATUALIZADO, REFORMANDO AINDA A SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS, QUE DEVE SER A DATA DA CITAÇÃO.

I -
Em sua petição inicial o Autor afirmou ter sofrido o acidente automobilístico do qual resultou em lesão permanente, alegando que o valor pago administrativamente seria menor do que o devido, pleiteando a quantia complementar de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo este o limite da lide, estabelecido pela própria parte autora.

II -
Há clara violação ao Princípio da Congruência, na medida em que a decisão não observou aos limites da lide estabelecidos pela parte, decidindo de forma ultra petita a causa, sendo, portanto, nula a decisão combatida naquilo o que excedeu o pedido inicial.

III – A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação e não desde o acidente, nos termos do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 426.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000987-93.2016.8.14.0136

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: EDIMAR ALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
movida por
EDIMAR ALVES DE ALMEIDA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 18.07.2013, do qual resultou e, debilidade permanente.

Informou que administrativamente recebeu a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo que este valor seria a menor do que realmente faria jus em razão de sua lesão.

Requereu a condenação da Seguradora ao pagamento do valor complementar de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a devida correção monetária e os juros na forma da lei.

Acostou documentos.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

Tendo sido interposto o recurso de apelação, este foi conhecido e provido, tendo o feito retornado ao Primeiro Grau para sua devida instrução.

Foi apresentada contestação.

O Juízo Singular julgou procedente a ação, tendo condenado a Seguradora ao pagamento do valor complementar de R$4.725,00, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos contados do acidente.

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de apelação alegando que a sentença teria sido ultra petita uma vez que não se limitou ao pedido inicial que era de pagamento da quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Insurgiu-se, ainda, contra a incidência da correção monetária e dos juros a contar do acidente, argumentando que conforme entendimento do STJ os juros deveriam incidir apenas a partir da citação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000987-93.2016.8.14.0136

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: EDIMAR ALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
movida por
EDIMAR ALVES DE ALMEIDA.

Alega a Apelante que a sentença não teria observado os limites da lide, sendo ultra petita, uma vez que a condenou a valor superior ao que havia sido postulado.

Compulsando os autos, verifiquei que assiste razão aos Apelantes quanto ao seu inconformismo, senão vejamos.

O CPC/15 estabelece o seguinte em seu art.141,
in verbis:

Art.141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes.

Por sua vez, o art.492, também do CPC/15, determina que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A doutrina assim leciona:

“O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório.”
(DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito processual Civil.
7ª Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2007. Cit. p. 312)

Analisando o presente caso verifico que em sua petição inicial o Autor afirmou ter sofrido o acidente automobilístico do qual resultou em lesão permanente, alegando que o valor pago administrativamente seria menor do que o devido, pleiteando a quantia complementar de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorreu que a petição inicial não fora instruída com laudo médico capaz de quantificar o percentual da lesão, tendo sido designada perícia no curso do processo.

Ressalto que esta perícia tinha o único fim de comprovar que o que estava alegado na petição inicial era verdadeiro.

Não poderia haver uma mudança nos limites da lide que foram estabelecidos pela própria parte Autora.

Deste modo, há clara violação ao Princípio da Congruência, na medida em que a decisão não observou aos limites da lide estabelecidos pela parte, decidindo de forma ultra petita a causa, sendo, portanto, nula a decisão combatida naquilo o que excedeu o pedido inicial.

Com relação à incidência dos juros de mora também assiste razão à Recorrente no sentido de que estes devam incidir a partir da citação e não desde o acidente, nos termos do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 426.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

UTILIZAÇÃO DO RITO DA LEI 9.099/95

POSSIBILIDADE

PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL - REJEITADA PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS - RECONHECIDA A INCAPACIDADE PERMANENTE

SEGURO DEVIDO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA LEI 6.194/74 COM ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO VALOR DO SEGURO

IMPOSSIBILIDADE DE

VINCULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-

A presença do laudo de exame de corpo de delito é suficiente para comprovar a invalidez permanente. Valor da ação compatível com a Lei 9.099/95. II-

Incongruente o pleito de conhecimento da ilegitimidade da requerida ante a solidariedade passiva, já que pode ser demandada qualquer uma das seguradoras integrantes do consórcio. III-

Ocorrido o acidente após a vigência da lei 11.482/2007, e constatado que o autor sofreu incapacidade permanente , a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com fulcro no inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74. IV-

O termo inicial da incidência de correção monetária em Seguro DPVAT é a data do sinistro e os juros, por se tratar de obrigação contratual, são devidos a partir da citação (Súmula 426 STJ).
V

À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença combatida somente em relação à adequação do valor a ser pago, em conformidade com a atual redação do art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, mantendo os demais termos da decisão fustigada pelos seus próprios fundamentos. (201230111697, 121058, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/06/2013, Publicado em 25/06/2013)

EMENTA: CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974.
CORREÇÃO MONETÁRIA.

TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III.
No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação.
IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 746087 / RJ RECURSO ESPECIAL
2005/0070188-5. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, JULGADO EM 18/05/2010) (GRIFEI)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade do que excedeu os limites do pedido da inicial, fixando a condenação da Seguradora em R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) devidamente corrigido e atualizado, reformando ainda a sentença quanto ao termo inicial dos juros, que deve ser a data da citação.

Nos demais termos, mantenho a sentença.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021